Tribunal: TRF3
Processo: 5001099-28.2023.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
172/549)

5001099-28.2023.4.03.6002

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001099-28.2023.4.03.6002

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A ADVOGADO do(a) APELANTE: YOSHIAKI YAMAMOTO KIYAMA - RS120348-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO RURAL E ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO QUANTO À PROVA PERICIAL INDIRETA. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO LABOR RURAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no Tema 629/STJ, por ausência de provas suficientes para comprovar o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de período rural e especial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial em empresa similar para comprovação da especialidade das atividades; e (ii) saber se a documentação apresentada constitui início de prova material suficiente para reconhecimento do labor rural.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial indireta ou por similaridade é admitida quando impossível a realização da perícia no local original de trabalho. Diante da comprovação de cancelamento da situação cadastral das empresas em que o segurado laborou, resta configurado o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, impondo-se a anulação da sentença neste capítulo e a reabertura da instrução processual para realização de perícia por similaridade.

4. A autodeclaração de segurado especial, certidão de óbito e certidão de nascimento com qualificação do genitor como lavrador, além da ficha de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, constituem início de prova material contemporâneo aos fatos. A prova testemunhal idônea e robusta confirmou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, permitindo o reconhecimento do labor rural no período de 25/11/1984 a 01/08/1990, conforme Lei 8.213/1991, Súmulas 149 e 557/STJ e Tema Repetitivo 638/STJ.

IV. Dispositivo

5. Apelação provida para reconhecer o labor rural no período de 25/11/1984 a 01/08/1990, com averbação no cadastro previdenciário do segurado. Anulada a sentença no capítulo relativo ao indeferimento de prova pericial por similaridade para o pretendido tempo especial em atividade urbana, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, relegada a imposição das verbas de sucumbência à oportunidade do julgamento final da causa perante o Juízo a quo, sem embargo de já definido, quanto ao tempo rural, o decaimento do réu a ser, portanto, considerado, no conjunto das pretensões, a tempo e modo.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991; e CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 557; STJ, Súmula 111; STJ, Tema Repetitivo 629; STJ, Tema Repetitivo 638; STJ, Tema 1105; e TRF3, ApCiv 5008268-53.2020.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Mauricio Kato.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001099-28.2023.4.03.6002

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: YOSHIAKI YAMAMOTO KIYAMA - RS120348-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de período rural e especial.

A sentença (ID 340552082) julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no Tema 629/STJ, diante da ausência de provas suficientes para comprovar o direito ao benefício pleiteado, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 2o do CPC.

Apelou o autor (ID 340552083), sustentando, em suma: (1) que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova testemunhal e pericial em estabelecimento similar ao de trabalho que exercia a fim de comprovar a especialidade das atividades, motivo pelo qual pugnou pela anulação da sentença, ou, subsidiariamente, pela reabertura da instrução processual para produção de tais provas; (2) restou demonstrado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar através da juntada aos autos de diversos documentos que constituem início de prova material, corroborados pela oitiva das testemunhas, impondo-se o reconhecimento dos períodos de 25/11/1984 a 01/08/1990; (3) possibilidade de reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/09/1990 a 01/10/1997, de 01/04/1998 a 03/01/2000 e de 01/07/2000 a 30/06/2006 em que laborou na função de auxiliar de fabricação com exposição aos agentes nocivos ruído de 78 dB a 91 dB, umidade e frio de 0,5°C, valendo como prova da nocividade de tais períodos o LTCAT produzido junto à empresa similar àquela em que trabalhou o segurado, cabendo a reforma da sentença para procedência dos pedidos.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, preliminarmente, acolhe-se o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em relação ao capítulo que indeferiu a produção de prova pericial em empresa similar àquelas em que laborou o segurado.

Foram juntados aos autos comprovantes de cancelamento da situação cadastral das empresas (IDs 285064221, 285064222 e 285064223), demonstrando a impossibilidade de obter junto a tais locais os documentos probatórios de exposição aos agentes nocivos aos quais o apelante, segundo alegado, esteve submetido nos períodos de 01/09/1990 a 01/10/1997, de 01/04/1998 a 03/01/2000 e de 01/07/2000 a 30/06/2006.

Destaca-se que a prova pericial indireta ou por similaridade é admitida quando impossível a realização da perícia no local original de trabalho (empresa inativa ou inapta). A constatação técnica de similaridade de funções e maquinário pelo perito judicial supre a impossibilidade de verificação direta, afastando a alegação de "ficção".

Em casos tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5008268-53.2020.4.03.6105, Rel. Des. Fed. MAURICIO KATO. “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. EMPRESA INATIVA E EMPRESA OMISSA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria, com reconhecimento de tempo especial, sob o fundamento de ausência de prova documental da exposição a agentes nocivos. O juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial e julgou antecipadamente o mérito. O recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, dada a impossibilidade de obtenção de documentos de empresa inativa e a inércia de empresas ativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial e o julgamento de improcedência por falta de provas, quando a parte autora demonstra a impossibilidade de obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) em razão da inatividade da empresa ou da recusa injustificada do empregador em fornecer a documentação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No âmbito do Direito Previdenciário, embora vigore o livre convencimento motivado, a instrução processual deve ser orientada pela busca da verdade real, considerando a hipossuficiência técnica do segurado em relação à obtenção de dados ambientais das empresas. 4. Em relação a empresas comprovadamente inativas (“baixadas”), a exigência de apresentação de PPP contemporâneo constitui prova impossível. Nesses casos, a jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a realização de perícia técnica indireta ou por similaridade como meio hábil e necessário para aferição das condições laborais. 5. Quanto às empresas ativas que se recusam ou omitem no fornecimento da documentação, mesmo após solicitação administrativa comprovada, cabe ao magistrado exercer seus poderes instrutórios para determinar a exibição incidental de documentos ou deferir a prova pericial. 6. O indeferimento da prova técnica requerida, seguido imediatamente do julgamento de improcedência baseado justamente na ausência dessa prova, configura comportamento processual contraditório e violação direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação da parte autora provida. Sentença anulada.” (g.n.)

Impõe-se, portanto, o acolhimento da preliminar para anular a sentença neste particular, determinando a reabertura da instrução processual para a realização de prova pericial indireta por similaridade.

Sem embargo do acima exposto, subsiste discussão sobre tempo rural, que pode ser deslindada desde logo.

Com efeito, para comprovar exercício da atividade rural, o apelante anexou: 1) autodeclaração de segurado especial conforme modelo do anexo I do ofício-circular 46 do INSS (ID 340552042, f. 01-04); 2) cópia da CTPS (ID 340552048, f. 04-09); 3) cópia da certidão de óbito de seu genitor qualificado como lavrador (ID 340552048, f. 12); 4) cópia da ficha de filiação de seu genitor junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Angélica/MS (ID 340552048, f. 13); e 5) cópia de certidão de nascimento constando qualificação de seu genitor como lavrador (ID 340552048, f. 14).

Verifica-se, portanto, que tal documentação em nome do grupo familiar e contemporânea aos fatos serviu como robusto início de prova material, conforme preceitua a Lei 8.213/1991 e a Súmula 149/STJ.

A prova oral colhida em Juízo foi unânime e detalhada ao confirmar que o autor, desde a década de 1980, já auxiliava seu genitor na lida campesina, em atividades de plantio de algodão, feijão e preparo da terra para as safras em diversas propriedades rurais da cidade de Angélica/MS (ID 340552079).

Assim, a prova testemunhal idônea e robusta complementou o início de prova material, de modo a permitir a extensão da eficácia da prova pontual aos períodos adjacentes, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 638 e na Súmula 557.

A existência fática do labor, portanto, é incontroversa nos autos, cabendo o reconhecimento do labor rural entre o período de 25/11/1984 a 01/08/1990.

Tendo em vista a necessidade de prosseguimento do feito, quanto ao tempo especial em atividade urbana, para efeito do julgamento do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição com soma de período rural e especial, relega-se a fixação das verbas de sucumbência para a sentença a ser proferida oportunamente. Caso não seja, ao final, reconhecido o tempo especial pleiteado e não se acolha o pedido concessivo pleiteado, o Juízo deve considerar o decaimento do INSS, no tocante ao período rural, cujo reconhecimento foi objeto do presente acórdão.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para reconhecer o labor rural exercido no período de 25/11/1984 a 01/08/1990, o qual deve ser averbado no cadastro previdenciário do segurado. Por sua vez, resta prejudicado o pedido de reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/09/1990 a 01/10/1997, 01/04/1998 a 03/01/2000 e de 01/07/2000 a 30/06/2006 diante do cerceamento de defesa, cabendo a anulação da sentença no capítulo referente ao indeferimento de produção de prova técnica pericial por similaridade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO RURAL E ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO QUANTO À PROVA PERICIAL INDIRETA. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO LABOR RURAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no Tema 629/STJ, por ausência de provas suficientes para comprovar o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de período rural e especial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial em empresa similar para comprovação da especialidade das atividades; e (ii) saber se a documentação apresentada constitui início de prova material suficiente para reconhecimento do labor rural.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial indireta ou por similaridade é admitida quando impossível a realização da perícia no local original de trabalho. Diante da comprovação de cancelamento da situação cadastral das empresas em que o segurado laborou, resta configurado o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, impondo-se a anulação da sentença neste capítulo e a reabertura da instrução processual para realização de perícia por similaridade.

4. A autodeclaração de segurado especial, certidão de óbito e certidão de nascimento com qualificação do genitor como lavrador, além da ficha de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, constituem início de prova material contemporâneo aos fatos. A prova testemunhal idônea e robusta confirmou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, permitindo o reconhecimento do labor rural no período de 25/11/1984 a 01/08/1990, conforme Lei 8.213/1991, Súmulas 149 e 557/STJ e Tema Repetitivo 638/STJ.

IV. Dispositivo

5. Apelação provida para reconhecer o labor rural no período de 25/11/1984 a 01/08/1990, com averbação no cadastro previdenciário do segurado. Anulada a sentença no capítulo relativo ao indeferimento de prova pericial por similaridade para o pretendido tempo especial em atividade urbana, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, relegada a imposição das verbas de sucumbência à oportunidade do julgamento final da causa perante o Juízo a quo, sem embargo de já definido, quanto ao tempo rural, o decaimento do réu a ser, portanto, considerado, no conjunto das pretensões, a tempo e modo.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991; e CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 557; STJ, Súmula 111; STJ, Tema Repetitivo 629; STJ, Tema Repetitivo 638; STJ, Tema 1105; e TRF3, ApCiv 5008268-53.2020.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Mauricio Kato.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação e anulou a sentença no capítulo relativo ao indeferimento de prova pericial por similaridade para o pretendido tempo especial em atividade urbana, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão